Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-51.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500004-51.2019.8.26.0598, da Comarca de Jaú, em que é apelante ANTONIO MIGUEL
FAVA BEVILACQUA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-51.2019.8.26.0598 -Voto no
2
Voto número 45.638
Apelação no 1500004-51.2019.8.26.0598
1500004-51.2019 1a V.C. JAÚ
Apelante: ANTÔNIO MIGUEL FAVA BEVILAQUA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 179/191),
acrescenta-se que Antônio Miguel Fava Bevilaqua foi condenado às
penas de cinco (05) anos de reclusão, e quinhentos (500) dias-multa, no
valor unitário mínimo, em regime fechado, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, mediante termo, às fls. 194, por intermédio
de seu Defensor Público, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 240/264, pleiteando sua absolvição, por insuficiência probatória;
ou, subsidiariamente, a redução das penas; o reconhecimento do tráfico
privilegiado, com base no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06237; a
fixação do regime aberto; e, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 268/269; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 287/302, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-51.2019.8.26.0598 -Voto no
3
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, fora ele surpreendido por policiais militares, em atitude suspeita;
pois, ao avistá-los, ele, que conduzia um veículo VW/Gol, trazendo um
amigo no banco do passageiro, passou a demonstrar nervosismo.
Razão pela qual restara abordado. Ocasião em que, sob o tapete do
veículo de seu carro, os agentes públicos encontraram 56 pedras de
crack, pesando 10,58 gramas, das quais Antônio assumiu a propriedade
(cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 11/12, e laudo pericial, às fls.
80/83). Diante disso, fora conduzido até a Delegacia de Polícia, onde
foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 01 e 02/05).
Ele, sempre que interrogado, admitiu a propriedade da
droga, alegando ser para consumo próprio, inocentando o amigo (cf. fls.
13 e CD). Todavia, dúvidas inexistem quanto a sua real culpabilidade, na
prática do tráfico de drogas.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
afirmaram tê-lo surpreendido na posse de 56 pedras de crack. Por fim,
elucidaram que o acusado era conhecido nos meios policiais. O
acompanhante do réu, Roberto Rocha, afirmou desconhecer que
Antônio transportava droga no veículo; e, confirmou o encontro das
drogas na posse dele (cf. fls. 06, 09/10 e 179/191). Não se vislumbra nos
autos nenhum motivo que os levassem a acusa-lo, de forma leviana e
injusta.
As drogas apreendidas foram submetidas a laudo de
constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada sua
positivação como substância estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto
de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às
fls. 11/12, 31/33 e 80/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-51.2019.8.26.0598 -Voto no
4
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das substâncias entorpecentes materialmente comprovadas nos autos,
os relatos dos agentes públicos, somado as demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que ele trazia consigo as drogas para
o fim do nefasto comércio. A sua conduta comprova e caracteriza o
tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, prova concreta da
mercancia, sendo suficiente a presença de elementos dos quais se
possam inferir a sua ocorrência.
Assim, bem demonstrada a infração penal em análise.
As drogas apreendidas, de forma individualizada, nas circunstâncias
fatídicas relatadas no caso em tela, não poderiam a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a um só consumidor, de modo que se mostra
inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei
de drogas. A droga apreendida seria comercializada pelo réu,
encontrava-se
embalada,
individualmente,
estando
patente
a
caracterização do comércio criminoso de entorpecente. Portanto,
inequívoca sua culpabilidade. Duvidas não há de que realmente
praticava o tráfico de drogas.
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de qualquer
das fases (RJTJESP 107/454), bem como, a posse e a guarda, ilegais,
para entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP
119/468). No caso em questão,
ficou claro pela prova colhida no processo que o réu trazia consigo,
ilegalmente, os tóxicos e estava a comercializá-los. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer momento
os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Todavia, suas penas devem ser reduzidas. O réu faz jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-51.2019.8.26.0598 -Voto no
5
ao redutor máximo de dois terços, pois a quantidade da droga era
pequena e se trata de réu primário e que possuía 18 anos de idade, ao
tempo do fato, inexistindo prova de que integrasse organização
criminosa. Diante disso, sua sanção deve ser mitigada, resultando em
um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.
O regime prisional será alterado para o aberto; pois, o
réu preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 33, § 2o, alínea 'c',
do Código Penal. Devendo sua pena privativa de liberdade ser
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe
de um salário mínimo, a serem especificadas no Juízo das Execuções
Criminais. Observa-se que o réu se encontra preso,
preventivamente, desde 02/01/2019 (cf. guia de recolhimento provisória,
às fls. 233/234), e com a redução de pena e alteração do regime
prisional, em seu favor há de ser expedido o necessário alvará de
soltura clausulado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de um (01) ano e oito (08)
meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixar o
regime aberto, bem como, substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, conforme acima descrito; devendo, em seu
favor, ser expedido alvará de soltura clausulado, mantendo-se, no mais,
a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR